Tribunal: STF
Processo: ARE 1375577
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS.



    Decreto Estadual nº 61.466/2015 que veda, dentre outras medidas e, no que importa no caso em apreço, a concretude do direito constitucionalmente reconhecido de candidato aprovado em concurso público dentro do número das vagas ofertadas, sob o argumento de grave crise econômica, sem, contudo, a Administração Pública demonstrar os caracteres destas situações excepcionalíssimas que autorizam à burla ao direito subjetivo. Condicionantes superlativas, inerentes a situações excepcionalíssimas que devem ser demonstradas pela Administração Pública, conforme determinado no supracitado leading case. Superação de entendimento deste Relator que, no julgamento de casos análogos, exarou posicionamento em sentido oposto ao decidido no caso concreto. Expostos os motivos ensejadores da superação de entendimento, consoante determinam os artigos 926 e 927, do Código de Processo Civil. Alteração de tese sobre a matéria capitaneada por ocasião do julgamento do Recurso Ordinário n. 57.565-SP, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.



    Superação do entendimento do Relator que, no entanto, não encontrou eco junto à ilustrada Maioria dos integrantes da C. Câmara, como resulta, exemplificativamente, do julgamento do processo nº. 1040193-85.2017.8.26.0053.



    Princípio da colegialidade que impõe a submissão ao entendimento majoritário, embora com a ressalva da posição pessoal.



    Ordem denegada em 1º grau. Sentença mantida.



    RECURSO NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos II e XXXVI; 37; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A análise do caso concreto não aponta para as situações excepcionalíssimas consignadas na decisão do Supremo Tribunal Federal. De mais a mais, não se deve confundir grave crise econômica, principal fundamento para a edição do Decreto Estadual nº 61.466/2015, com a malversação do Erário, sendo esta mais crível ao atual cenário nacional no que diz respeito às contas públicas.



    E ainda que o fator da crise econômica seja considerado como motivação para mitigar o direito subjetivo constitucionalmente reconhecido à nomeação do candidato decorrente de aprovação em concurso público dentro das vagas ofertadas, o leading case, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, não autoriza, de plano, a inobservância do aludido direito subjetivo.



    Uma vez mais, nas palavras do E. Ministro, esta deve ser a ultima ratio da Administração Pública para contornar situações de caráter excepcionalíssimo.



    E sob esta ótica, cumpre reproduzir trecho do v. acórdão do Recurso Ordinário nº 57.565-SP, a respeito de ultima ratio citada pelo E. Ministro Gilmar Mendes:



    Como "ultima ratio", a recusa à nomeação deveria ser justificada com a alegação e comprovação de adoção das providências previstas no art. 169, §§ 3.º e 4.º, da Constituição da República, do que o recorrido não se desincumbiu do ônus de provar: § 3.º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as seguintes providências: I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança; II - exoneração dos servidores não estáveis. § 4.º Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos Poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal. 



    É notório que a Prefeitura Municipal de São Paulo não adotou as providências previstas no artigo 169, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, de modo que, se não há medidas neste sentido, as premissas não podem ser invertidas, sob o argumento de crise econômica que autorizaria a Administração Pública de se furtar do cumprimento do direito subjetivo, gize-se, constitucionalmente reconhecido,quanto à investidura de candidatos aprovados em concursos públicos, dentro do número de vagas ofertadas.



    (...)



    Destarte, meu entendimento era de que não foram apresentadas, no caso em apreço, as condicionantes previstas no RE 598.099/MS, que deram base legal à edição do Decreto Estadual nº 61.466/2015, sendo caso de concessão da segurança reclamada, assegurando à impetrante o direito subjetivo à nomeação e investidura ao cargo em que aprovado dentro do número de vagas ofertadas no respectivo edital, desde que apto às eventuais demais fases do certame.



    Entretanto, a ilustrada maioria de meus pares, os Desembargadores integrantes desta C. 12ª. Câmara de Direito Público, não ecoou a alteração de meu entendimento, e permanece firme na compreensão de que o Decreto Estadual de São Paulo nº 61.466/2015 é suficiente para justificar a recusa à nomeação.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente